Tribunal: TJPA
Processo: 0005179-52.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005179-52.2019.8.14.0043

APELANTE: CREUZA FRANCA BANDEIRA

APELADO: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO. INVALIDEZ PARCIAL NO TORNOZELO ESQUERDO RESIDUAL (10%). PERÍCIA JUDICIAL.
QUANTUM
PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA Nº 474, STJ. APLICAÇÃO TABELA DA LEI N.º 11.945/2009. VALOR INDENIZATÓRIO CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA. ESCORREITO
IN CASU.
APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 11.945/09, QUE INSTITUIU A TABELA DE GRADAÇÃO DE LESÕES INCORPORADA COMO ANEXO À LEI Nº 6.194/97, AS INDENIZAÇÕES DO SEGURO DPVAT DEVEM SER QUANTIFICADAS COM BASE NO ENQUADRAMENTO DA PERDA ANATÔMICA OU FUNCIONAL DA VÍTIMA A UM DOS SEGMENTOS CORPORAIS PREVISTOS NA REFERIDA TABELA, COM A REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO PELOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO INCISO II DO § 1º DO ART. 3º DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA ESCORREITA. MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
CREUSA FRANCA BANDEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 12588336 - Pág. 1/2):

“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o presente pedido de para recebimento do valor da indenização para condenar a empresa SEGURADORA LÍDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar a(o) autor(a) a título de indenização pelo seguro DPVAT, a quantia de R$ 337.50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), fixados segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, dentro da margem legal constante no art. 3°. inciso II. da Lei n. 6.194/74, incluído pela Lei n° 11.482/07: acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

O valor deverá ser depositado na conta bancária conforme requerimento supra, o qual defiro, uma vez que a procuração de fls. retro Ihe confere poderes para tanto.

Deverá ser descontado o valor pago via administrativa, consoante recibo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85 do CPC/2015, bem como nas custas processuais.

Defiro, desde já, a expedição de alvará em favor do perito para levantamento dos honorários periciais, quando depositados. oportunamente arquivem-se com as cautelas de estilo.”.

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação (Num. 12588340 - Pág. 1 a Num. 12588341 - Pág. 2), aduzindo o cabimento de reforma da sentença, em razão da ausência de comprovação de invalidez permanente total, que fizesse jus ao valor fixado em sentença.

Assim, aduz que o juízo
a quo
fixou o
quantum
indenizatório em desacordo com a tabela anexa à lei 11.945/2009. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimada (Num. 12588345 - Pág. 1), a parte recorrida não apresentou contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre o alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 337,50 a título de seguro DPVAT.

Consta dos autos que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 15/07/2018, por volta das 10:00hs, quando conduzia motocicleta. Diante disso, o acidente a teria causado debilidade permanente, fratura de maléolo lateral esquerdo, razão pela qual ajuizou a ação pugnando por indenização na importância de R$ 13.500,00 (Num. 12588323 - Pág. 1/5).

Juntou documentos (Num. 12588323 - Pág. 6 a Num. 12588324 - Pág. 3).

A ré apresentou contestação (Num. 12588332 - Pág. 1 a Num. 12588333 - Pág. 6), alegando que a autora não faria jus a valor do seguro DPVAT, vez que não teria tido lesão permanente e ainda aponta lesões divergentes.

Pois bem.

Cumpre-se analisar a alegação recursal de que a lesão sofrida pela recorrida não faria
jus
ao percebimento de valor do seguro, vez que em suposta desconformidade com as previsões legais.

Nesse ponto, vê-se a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela da Lei n.º 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei n.º 11.945/09, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

A Lei n.º 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e em seu artigo 3º, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n.º 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei n.º 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou a comprovação por parte da autora da efetiva invalidez permanente, de forma a fazer
jus
a indenização securitária no valor de R$ 337,50.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente. Explico.

Consta dos autos o Laudo Médico Pericial (Num. 12588335 - Pág. 1/2), atestando que autora possui ‘lesão no tornozelo esquerdo residual (10%). Senão vejamos
in verbis
:

“VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s) e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...)

b) Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: (...)

b.2 Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) (...)
Tornozelo esquerdo 10%.”

Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos, realizado por perito médico, que detectou lesão permanente parcial incompleta no tornozelo esquerdo, em percentual de 10%.

Diante disso, vê-se que o magistrado de primeiro grau não se equivocou na fixação do
quantum
da indenização securitária, uma vez que o valor devido seria exatamente o fixado pelo juízo, conforme passo a esclarecer.

De acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, para lesão no tornozelo completo, computa-se o percentual de 25% sobre o teto indenizável de R$ 13.500,00, portanto, R$ 3.375,00.

Ademais, aplica-se o percentual de 10% referente ao grau da lesão, conforme atestado por perito, fazendo jus a segurada ao valor de R$ 337,50.

Válido frisar ainda, o previsto na Súmula 474 do STJ, vejamos:

Súmula 474
- A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA —
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)— ACIDENTE DE TRÂNSITO — DEBILIDADE PERMANENTE
— PROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO —
MÉRITO — MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO — APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DEFINIDO NA TABELA — LEI 6.194/74 — REFORMA — PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
—
Em situações de invalidez parcial, é correta a utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT. Interpretação do art. 3º, b, da lei 6.194/74.
(TJ-PB - AC: 00191717220148152001, Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA- SEGURO DPVAT - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - INVALIDEZ PARCIAL - QUANTUM PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ - SÚMULA Nº 474, STJ - APLICAÇÃO TABELA DA LEI Nº 11.945/2009 - MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA.
Após a entrada em vigor da Lei nº 11.945/09, que instituiu a tabela de gradação de lesões incorporada como anexo à Lei nº 6.194/97, as indenizações do seguro DPVAT devem ser quantificadas com base no enquadramento da perda anatômica ou funcional da vítima a um dos segmentos corporais previstos na referida tabela, com a redução proporcional da indenização pelos percentuais previstos no inciso II do § 1º do art. 3º, da mencionada lei.
Nos casos de invalidez parcial do beneficiário, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau de invalidez, conforme Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MG - AC: 50202012620178130702, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/11/2020, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MÉRITO: NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA PERTINENTE AO TEMA - GRADUAÇÃO DA LESÃO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 426 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AC: 00026874520138140028 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/09/2018).

Destarte, a autora faz jus ao valor total de R$ 337,50, não merecendo qualquer reparo a sentença quanto ao cálculo do valor devido a título de indenização do seguro DPVAT.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença atacada
in totum,
conforme fundamentação alhures.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024